Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. lesão corporal no contexto de violência doméstica. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença condenatória por fatos ocorridos antes, mas com trânsito em julgado posterior àqueles que se julga, é perfeitamente hábil a caracterizar os maus antecedentes, embora não o sejam para a reincidência, como aponta a jurisprudência.
2. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime quando a situação em que ocorreu o fato – o réu adentrado a residência da vítima para praticar agressões – excede a normalidade típica do crime em tela.
3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.